Tribunal: STF
Processo: Rcl 62781
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo Federal da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº º 0001633-70.2017.4.01.3400, proferiu despacho em suposta violação ao TEMA 823 da Repercussão Geral.  



     O ato reclamado diz (eDoc 5):



    “Despacho



    Tendo em vista a certidão de fls. 159, intimem-se os exequentes para adequar a petição inicial, quanto aos requerentes ali relacionados, nos moldes do título exequendo que abrange apenas os servidores substituídos do Sindicato autor, indicados na listagem de associados juntada às fls 28/168 do processo de conhecimento.”



    Alegam que “em decisão interlocutória foi requerido que o cumprimento de sentença fosse adequado, devendo constar apenas os requerentes indicados na listagem de associados juntada às fls. 28/168 do processo de conhecimento, pois o título exequendo abrangeria apenas os servidores substituídos do Sindicato autor. Irresignados com a referida decisão, os demandantes interpuseram Agravo de Instrumento, requerendo a modificação da decisão proferida, para que pudessem constar como exequentes todas as partes presentes, independente de filiação ao sindicato à época do processo origem. Diferentemente do alegado pela magistrada em sua decisão, o título exequendo não limitou os efeitos da sentença apenas aos filiados constantes na lista juntada pelo sindicato no processo originário.” (eDoc 1, p. 2)



    Informam que após diversos recursos essa decisão foi mantida, sem que “a questão referente ao direito dos demandantes em executar o título executivo mesmo não estando presentes na lista de filiados apresentada pelo sindicato no momento da interposição da ação de conhecimento” (eDoc 1, p.3)



    Defende que “eventual relação nominal de filiados juntada no processo de conhecimento não é capaz de desnaturar a substituição processual que a toda categoria beneficia, até mesmo porque, no microssistema de processo coletivo, impera o direito à liberdade de adesão dos interessados na demanda coletiva (opt in) que, apenas, podem se manifestar no processo de execução, tendo em vista que, na fase de conhecimento, a estabilização subjetiva ocorreu entre o sindicato e a demandada.” (eDoc 1, p. 5)



    Requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado proferido “nos autos do processo nº 0001633-70.2017.4.01.3400, devolvendo-se à 4ª Vara a fim de que exerça seu juízo de retratação e dê o devido prosseguimento ao feito constando como exequente as partes presentes no polo ativo; ou desde já, este Tribunal Superior, julgue procedente a demanda originária”



    Em 09.10.2023 solicitei emenda à inicial.



    Os documentos foram juntados no eDoc 16.



    Determinada a instrução em 08.11.23 (eDoc 18), a Secretaria Judiciária certificou a não apresentação das informações e juntou o parecer da Procuradoria-Geral da República no eDoc 28, cuja ementa diz:



    “Reclamação. Ação coletiva manejada pela entidade sindical. Cumprimento de sentença individualizado. Despacho que determinou que o título exequendo abrange apenas os servidores substituídos do Sindicato autor. Alegada violação ao Tema 823 - Tese fixada: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. A distinção feita pelo despacho reclamado – no sentido de que a execução abrange apenas os servidores substituídos do Sindicato autor - em nada justifica o afastamento do que restou decidido pelo STF, no paradigma indicado, o Tema 823, que autoriza ao sindicato, em nome próprio, defender os interesses individuais de integrantes da categoria que representa, independentemente de filiação ou autorização do substituído, mesmo na fase de cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. Parecer pela procedência da Reclamação para, nos termos do Tema 823, reconhecer a legitimidade do sindicato para atuação como substituto processual do integrante da categoria, sindicalizado ou não”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitado o TEMA 823 da Repercussão Geral.



    Porém, incabível seria a reclamação pela alegação de afronta aos tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Do próprio relato do reclamante verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



     Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018)”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente